Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700544-69.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MORATA, GALAFASSI, NAKAHARADA E SERPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 25 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator